Tribunal: STF
Processo: ARE 1333614
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal de pequeno valor. Extinção da demanda mediante aplicação de critérios não amparados em lei do ente exequente. Impossibilidade. Irrelevância da possibilidade de se protestar a certidão de dívida ativa.



    1. A instância a quo extinguiu a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação estadual, em súmula do Tribunal local, em resolução do Conselho da Magistratura da mesma Corte e na falta de interesse de agir do exequente. Aduziu-se, na oportunidade, que o município poderia protestar as certidões de dívida ativa e que o custo da execução superaria o valor do crédito executado.



    2. À luz do julgamento do Tema nº 109, cabe a cada municipalidade ponderar os ônus e os bônus das execuções, não podendo o julgador extingui-las mediante aplicação de critérios previstos nas legislações de outros entes ou estipulados por ele mesmo sem qualquer amparo em lei do ente exequente, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Como constou da ementa do referido julgado, “negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça”.



    3. Não afasta a orientação firmada no julgamento do Tema nº 109 a possibilidade de, atualmente, haver o protesto de certidões de dívida ativa, não obstante esse seja mais um instrumento colocado à disposição da municipalidade. Eventual opção do município pela via do protesto passa pela análise dos ônus e bônus das execuções fiscais.



    4. Agravo regimental provido, dando-se provimento ao recurso extraordinário para se anular a decisão da instância a quo e se determinar o prosseguimento da execução fiscal.